Tribunal: CARF
Processo: 13738.000121/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13738.000121/2008-44 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.587 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
SANTO LO-BIANCO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000121/2008-44
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.587 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13738.000121/2008-44

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 30/32), no qual se apurou Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Os autos foram encaminhados para a Revisão de Ofício e a exigência foi
parcialmente afastada conforme Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (e-fls. 40/42).
Cientificado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 48/49).
A Impugnação (e-fls. 04) foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/SDR
em decisão assim ementada (e-fls. 59/62):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 05/06/2014 (e-fls. 67/70), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 16/06/2014 (e-fls. 74) com os seguintes argumentos:
- Alega que o pagamento de R$ 1.677,15 informado em sua Declaração de Ajuste
Anual está em conformidade com o comprovante de rendimentos emitido pelo Ministério da
Saúde (Item 6 – Informações Complementares).
- Expõe que o valor se refere ao plano de saúde GEAP e que o Ministério da
Saúde vem informando dessa forma todos os anos, sem citar nome e CNPJ do plano.
- Aduz que buscou a GEAP para esclarecimentos, mas esta informou não mais
possuir documentos anteriores a 2009.
- Entende que não pode ser penalizado por erros do Ministério da Saúde.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado limita-se à despesa médica de R$ 1.677,15 contestada
pelo recorrente.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.587 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13738.000121/2008-44

Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No presente caso, extrai-se do Termo Circunstanciado lavrado na Revisão do
Lançamento que a autoridade fiscal manteve a glosa da despesa médica em exame (Ministério da
Saúde - R$ 1.677,15) por falta de discriminação dos valores pagos por beneficiário no
comprovante apresentado (e-fls. 29, 40).
O Colegiado a quo corroborou as razões do auditor (e-fls. 61).
Em seu Recurso Voluntário, o interessado reafirma que se trata de despesa com o
plano de saúde GEAP, mas não traz aos autos nenhum documento complementar com a
indicação dos valores referentes a cada beneficiário do seguro, permanecendo sem atendimento a
exigência apontada.
Relevante salientar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 89
DF CARF MF
Original